Tribunal: TCU
Processo: 017.646/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, contra o Acórdão 8291/2021-Segunda Câmara, mediante o qual o Tribunal julgou regulares com ressalva as contas da sociedade empresária Compacta Engenharia Ltda. e irregulares as contas do Sr. Paulo Roberto Marques de Souza, condenando-o ao recolhimento de débito no valor original de R$ 295.218,16 e sancionando-o com multa proporcional ao dano, no valor de R$ 30.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Recurso de Reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, contra o Acórdão 8291/2021-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual o Tribunal julgou regulares com ressalva as contas da sociedade empresária Compacta Engenharia Ltda. e irregulares as contas do Sr. Paulo Roberto Marques de Souza, condenando-o ao recolhimento de débito no valor original de R$ 295.218,16 e sancionando-o com multa proporcional ao dano, no valor de R$ 30.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interpostos pelo Ministério Público de Contas, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. reformar o Acórdão 8291/2021-TCU-Segunda Câmara , a fim de também julgar irregulares as contas da Empresa Compacta Engenharia Ltda., condená-la em débito solidariamente com o responsável Sr. Paulo Roberto pelas quantias especificadas na decisão recorrida e apená-la com a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.3. tornar insubsistente o item 9.1 do Acórdão 8291/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. dar a seguinte redação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 8291/2021-TCU-Segunda Câmara : [...] 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 2o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Paulo Roberto Marques de Souza, ex-prefeito de Posse-GO e da Empresa Compacta Engenharia Ltda., condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor. 9.3. aplicar ao Sr. Paulo Roberto Marques de Souza e à Empresa Compacta Engenharia Ltda a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor [...]. 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.